Tribunal: TJDFT
Processo: 0714118-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ASSÉDIO SEXUAL. ART. 216-A, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESVALOR MANTIDO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIOS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. PENA PECUNIÁRIA NÃO PREVISTA NO TIPO LEGAL. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 216-A do CP (assédio sexual), por duas vezes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em perquirir: (i) se as provas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade dos crimes; (ii) se as consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, merecem o desvalor aplicado na origem; (iii) se há desproporcionalidade na fração utilizada pelo magistrado para exasperar a pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que permeiam esse tipo de delito – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório (máxime quando ratificada por outros elementos de prova).
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 216-A, do CP, por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
5. O fato de a vítima ter deixado o emprego em razão do assédio sexual sofrido no ambiente de trabalho demonstra que as consequências do crime extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, merecendo o desvalor aplicado pelo sentenciante.
6. Em que pese o legislador não ter estipulado critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou certas diretrizes quanto ao aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, são elas: i) a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; ii) a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima; ou iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação concreta e idônea. 6.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o critério de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, perfilhado por esta Turma.
7. Não havendo previsão no preceito secundário para fixação de pena pecuniária, impõe-se o seu decote.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 216-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 585.416/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.